Tribunal: STF
Processo: RE 1316795
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 2.384, p. 1-5), opostos por Jair Borges, da decisão que negou seguimento ao presente RE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 2.384, p. 1-9).



    O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, “na medida em que, ao analisar o recurso extraordinário, deixou de analisar a desobediência à proibição constitucional de produção de prova ilícita.” (eDOC 2.384, p. 1-5).



    Ademais, defende o seguinte:



    A) “(...) o presente recurso defensivo não se limita a discutir eventual violação ao devido processo legal, mas também sobre tema diverso, qual seja, a violação da garantia individual constitucionalmente assegurada frente à proibição de tortura e o consequente reconhecimento da ilicitude da prova dela decorrente, tema que até o momento, s.m.j., não foi submetido à análise de repercussão geral pelo STF.” (eDOC 2.384, p. 4);



    B) “(...) a desnecessidade de reanálise do contexto fático-probatório foi apontada já no despacho de admissibilidade proferido pela Vice-Presidência do TRF da 4ª Região em 15 de outubro de 2019, que efetivamente admitiu o pleito defensivo (peça n. 2011), determinando seu encaminhamento a esta Corte, in verbis: ‘Trata-se de recurso extraordinário interposto com apoio no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte. O recurso merece prosseguir, tendo em conta o prequestionamento da matéria relativa aos dispositivos supostamente contrariados, não envolvendo exame de provas. Além disso, encontram-se preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Ante o exposto, admito o recurso extraordinário’.” (eDOC 2.384, p. 4);



    C) “(...) a matéria atinente à prescrição da pretensão punitiva não é de competência exclusiva do Juízo de origem ou da execução, mas sim do Magistrado competente de acordo com a fase em que o processo está. (...) Desse modo, considerando que ainda não está encerrada a tramitação do feito junto a este Supremo Tribunal Federal, e havendo demonstração inequívoca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente (superveniente), mostra-se impositiva a apreciação do pedido defensivo, sob pena de violação dos princípios da legalidade e do devido processo legal, nos termos do artigo 5º, LIV, da Constituição Federal.” (eDOC 2.384, p. 4-5).



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “(a) primeiramente, seja determinada a intimação do parquet para manifestação, frente à possibilidade concreta de atribuição de efeitos infringentes ao decisum ora embargado; 



    (b) sejam devidamente conhecidos e acolhidos os presentes aclaratórios, a fim de que, sanando-se a omissão anteriormente apontada, sejam as teses defensivas apreciadas em sua totalidade, com especial atenção aos argumentos que sustentam a existência de violação concreta à proibição de produção de prova ilícita, admitindo-se o recurso extraordinário interposto e encaminhando-o à apreciação pelo órgão colegiado ou, 



    (c) subsidiariamente, seja concedido Habeas Corpus de ofício para o fim específico de declarar a ilicitude da prova colhida mediante tortura psicológica, e, consequentemente, a nulidade da ação penal originária; e, por fim, 



    (d) em não sendo acolhidos os pedidos anteriores, seja declarada a extinção da punibilidade do réu referente aos crimes de estelionato e formação de quadrilha pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva entre a data do julgamento do recuso de apelação pelo TRF4 e o trânsito em julgado do feito (que, efetivamente, ainda não correu), nos termos dos artigos 109, V e 117, IV, ambos do CP, dando-se seguimento à análise do recurso defensivo apenas em relação às sanções eventualmente não abrangidas pela incidência da prescrição.” (eDOC 2.384, p. 5).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissão na decisão ora impugnada.



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, acentue-se a incidência do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...) 3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ademais, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco do parecer do MPF (eDOC 2.361, p. 1-4): 



    ‘(...)



    7. O recurso não comporta conhecimento.



    8. Cumpre recordar, de plano, que a jurisprudência sedimentada no âmbito da Suprema Corte não reconhece a repercussão geral para a alegação de cerceamento de defesa.



    9. A propósito, o seguinte julgado é exemplar:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO INTERNO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA QUESTÃO CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECUSADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ANÁLISE DO ARE 748.371-RG/MT OFENSA REFLEXA OU INDIRETA NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.’ (ARE 1130016 AgR – Rel. Min. NUNES MARQUES – Publicação: 24/05/2021)



     10. Com efeito: ‘O tema relativo ao suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial não possui repercussão geral (ARE 639.228-RG, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424).’ (ARE 1386080 ED-AgR – Rel. Min. LUIZ FUX – Publicação: 24/08/2022)



     11. Por outro lado, o exame da documentação exibida nos autos revela a real intenção do recorrente, em rediscutir todo o conteúdo probatório já analisado soberanamente na instância de origem, que não reconheceu qualquer evidência, ou mesmo indício, das violências relatadas, aptas a gerar a alegada nulidade da confissão. 



    12. Sabe-se que, esta pretensão encontra óbice na Súmula 279/STF.



    13. Por conseguinte, diante da reiterada posição do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do recurso extraordinário.’ (eDOC 2.361, p. 3-4) 



    Finalmente, no que concerne ao pedido incidental do ora recorrente no sentido do reconhecimento da prescrição (eDOC 2.359, p. 1-2), acentue-se que, conforme jurisprudência desta Corte, a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e a modo, no Juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; recentemente: ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    ‘Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.” (eDOC 2.308, p. 5-9; grifos 



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 2.384, p. 1-9), neguei seguimento ao presente RE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Ademais, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Outrossim, não merece prosperar a pretensão do embargante no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício aqui requerido (eDOC 2.384, p. 5), nesta via processual dos embargos de declaração em RE, até porque não visualizo evidente constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que essa pretensão demandaria prévio exame do respectivo contexto fático-probatório. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.”.



    Finalmente, no que concerne à renovação do pedido incidental do ora embargante no sentido do reconhecimento da prescrição (eDOC 2.384, p. 5), reporto-me aos fundamentos contidos na decisão ora embargada para reiterar que, conforme jurisprudência desta Corte, a arguição de prescrição poderá ser formulada e apreciada, a tempo e a modo, no Juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; recentemente: ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, mencionei o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaquei: 



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.”



    Ante o exposto, ausentes quaisquer omissões, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



     



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente